Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-79.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001932-79.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELANTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (APELANTE), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOTICIADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC.

1. O fato de excluir da CDA os sócios da pessoa jurídica Executada implica no reconhecimento, pelo Fisco, da ilegitimidade destes para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal e, ainda que a sentença não tenha se manifestado a respeito, nada impede que o Tribunal o faça até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, extinta a Execução Fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Temas 143 e 421), sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência do reconhecimento da pretensão deduzida na Exceção de Pré-Executividade.

3. Conforme o Tema 1076/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. No caso, diante da exclusão dos sócios do polo passivo e considerando significativo o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, a verba honorária há de ser fixada nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, observado o devido escalonamento, conforme o §5º do mesmo dispositivo legal.

4. O art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, como prevê o art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública cancelar a CDA que embasa a execução logo após interposta a Exceção de Pré-Executividade, antes de qualquer decisão judicial.

5. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
Cerenge Engenharia Ltda, Gelso Valdir Rheinheimer
e
Humberto José Parusolo Ceretta
, no valor de R$ 940.044,72, pela qual foi extinto o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do adimplemento integral da dívida, sem condenação em honorários advocatícios (id. 152596836).

Atuando em causa própria, o causídico Apelante postula a reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade, diante da ilegitimidade passiva dos litisconsortes
Gelso Valdir Rheinheimer
e
Humberto José Parusolo Ceretta
, reconhecida pela Fazenda Pública após a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta.

Alegando ainda que a sentença seria
“
citra petita
”
, uma vez que extinguiu o feito sem a análise das razões da Exceção de Pré-Executividade, requer que seja declarada a ilegitimidade passiva dos referidos sócios em relação às Certidões de Dívida Ativa executadas nestes autos, uma vez que foram excluídos dos títulos executivos após a defesa formulada (id. 152596844).

Em suas contrarrazões (id. 152596855), o
ESTADO

postula o desprovimento do Recurso, alegando, em síntese,
“
que a CDA foi cancelada, em razão do pagamento, antes da decisão de primeira instância e antes mesmo da interposição da Exceção de Pré-Executividade
”
, motivo pelo qual
“
não há qualquer mácula na sentença recorrida que afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios
”
, tendo em vista o disposto no art. 26 da LEF, bem como que a Fazenda Pública Estadual
“
não opôs qualquer resistência ao pleito do executado/apelado, tendo administrativamente cancelado o título executivo, em razão do pagamento após o ajuizamento da execução fiscal
”
.

Alternativamente, em razão do princípio da eventualidade, caso se opte pela condenação em honorários, postula sejam fixados por apreciação equitativa, com base no §8º do art. 85 do CPC, bem como reduzidos pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do mesmo
codex
.

Recurso tempestivo (id. 152596851) e preparado (id. 159179690).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA
, advogando em causa própria, pretende a reforma da sentença a fim de que o
ESTADO

seja condenado em honorários de sucumbência, tendo em vista a oposição de Exceção de Pré-Executividade questionando a legitimidade dos sócios coobrigados
Gelso Valdir Rheinheimer
e
Humberto José Parusolo Ceretta
para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal.

O presente Recurso não carece de maiores digressões, uma vez que não mais se questiona a dívida executada, mas apenas os honorários advocatícios de sucumbência e sua forma de fixação.

Nessa esteira, constato que assiste parcial razão ao douto causídico Apelante em sua pretensão de reforma da sentença objurgada, para condenar a Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, sem descurar da aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC. Vejamos.

Constou da sentença recorrida:

“(...) Este Juízo determinou a realização da citação dos executados (ID. 50544277), entretanto, não há certificação nos autos deste feito. Os executados
Gelso Valdir Rheinheimer e Humberto Jose Parusolo Ceretta apresentaram aos autos exceção de pré-executividade
(ID. 65970138). Instado a se manifestar, o exequente compareceu aos autos requerendo a extinção do feito, em razão do
adimplemento integral da dívida
(ID. 76489955), juntando as Certidões de Dívida Ativa n.º 2018199, 2018623818, 2018721079, 2018720698, 20181006224, 20191625322 e 20191706232 quitadas. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Diante do exposto, denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, uma vez que houve o
integral pagamento da dívida executada
. Por conseguinte,
julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil
. Determino a baixa de eventuais penhoras provenientes destes autos. Sem custas. (...)” (id. 152596836) (g.n.)

Como visto, o Magistrado sentenciante extinguiu o feito sem decidir sobre a condenação em honorários de sucumbência ou mesmo fundamentar os motivos pelos quais não houve por fixada essa verba.

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é uníssona, tendo fixado a respeito os Temas 143 e 421, nos seguintes termos:

“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.” (STJ. Tema 143.
Leading case
:
REsp n. 1.111.002/SP, Relator Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 23/9/2009, DJe 01/10/2009) (g.n.)

“
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.” (STJ. Tema 421.
Leading Case
:
REsp n. 1.185.036/PE, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. 08/09/2010, DJe 01/10/2010.) (g.n.)

Assim, o caso amolda-se à disposição do §4º do art. 90 do CPC, que prevê:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.”
(g.n.)

É que, na hipótese, apresentada a Exceção de Pré-Executividade em 21/09/2021 (id. 152596821), o
ESTADO

só compareceu aos autos em 08/02/2022 (id. 152596828), após instado a se manifestar sobre o referido incidente, ocasião em que juntou aos autos as CDA’s baixadas em razão dos pagamentos ocorridos nos dias 27/08/2021, 30/08/2021 e 30/12/2021 (id. 152596829 a id. 152596835), pugnando pela extinção do feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse de agir, necessidade/utilidade).

Frise-se que, ainda que o
ESTADO

alegue que os títulos de crédito foram baixados pelo pagamento da dívida pela Empresa devedora principal, dos referidos documentos constata-se que a Fazenda Pública retificou as CDA’s e excluiu os sócios
Gelso Valdir Rheinheimer
e
Humberto José Parusolo Ceretta
, que antes figuravam como corresponsáveis, sendo que esta era a principal pretensão deduzida na Exceção de Pré-Executividade, qual seja, a
“
INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS
”

(id. 152596821, pp. 6/8), o que importa no reconhecimento do pedido.

No caso
sub judice
, portanto, ainda que a devedora principal tenha pago parte da dívida antes da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, (em 27/08/2021 e 30/08/2021, id. 152596829 a id. 152596835), constata-se que fez-se necessário que
os sócios da Empresa devedora apresentassem defesa para que fossem excluídos do polo passivo da Execução
, razão pela qual não pode a Fazenda Pública se amparar na regra do art. 26 da LEF para se eximir do pagamento dos honorários advocatícios, como alegado nas contrarrazões, com base no princípio da causalidade.

Desse modo, o Recurso deve ser provido para o fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, devendo, no entanto, ser referida verba reduzida pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, tendo em vista a exclusão dos corresponsáveis das CDA’s logo após apresentada a Exceção, de onde se constata o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios Excipientes, antes de qualquer decisão judicial.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTENCIA ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado
apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade)
.
Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de desistência,
a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC
/15
.” (TJMT. N.U 0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJe 20/05/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART. 26 DA LEF - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade
. Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.” (TJMT. N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2018, DJe 05/09/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO
. CABIMENTO.
(...) 2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.
1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.)

A outro turno,
quanto à pretensão de que seja declarada por sentença a ilegitimidade dos referidos sócios em relação às Certidões de Dívida Ativa executadas
nestes autos, de fato a exclusão dos sócios implica no reconhecimento de ilegitimidade das partes, e não obstante a interposição recursal tenha se dado pelo patrono das partes, em causa própria, visando a condenação do Estado na verba honorária que lhe pertence, tem-se que os honorários decorrem do reconhecimento da aludida ilegitimidade dos sócios que, aliás, trata-se de matéria que pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme a exegese do art. 485, §3º do CPC.

Assim, o fato de excluir da CDA os sócios da pessoa jurídica Executada implica no reconhecimento, pelo Fisco, da ilegitimidade destes para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal e, ainda que a sentença não tenha se manifestado a respeito, nada impede que o Tribunal o faça até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Neste ponto,
resta analisar a possibilidade de se fixar os honorários de sucumbência pelo critério da equidade
, na forma dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, como defendido pelo
ESTADO
e, sobre o assunto, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para a fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, culminando na fixação da tese do
Tema n.º 1.076
, que assim dispõe:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (STJ.
Leading Case
REsp 1.850.512/SP, Relator: Min.
Og Fernandes
, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022) (g.n.)

No caso versando, a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que os sócios obtiveram com sua exclusão do polo passivo após a oposição de Exceção de Pré-Executividade, sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Nesse sentido, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
ACOLHIMENTO
.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no

recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.” (STJ. AREsp n. 2.231.216/SP, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 06/12/2022, DJe 09/12/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PROVEITO ECONÔMICO
.
PREVALÊNCIA
. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, Relator: Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. 29/8/2022, DJe 31/8/2022) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
EXECUÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

PARCIALMENTE PROCEDENTE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO EQUITATIVO - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ
- READEQUAÇÃO -
10% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO (VALOR DA DÍVIDA)
- RECURSO PROVIDO.
Segundo restou firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. E ainda: “
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
”. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1756084 MG 2018/0179298-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)” (TJMT. N.U 1001872-82.2021.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2023, DJe 17/04/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO A PRÉ-EXECUTIVIDADE -
CANCELAMENTO CDA - PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EQUITATIVOS - TEMA 1.076/STJ
- DEVE SER CONSIDERADO O PREVISTO NO ART. 85, §3°, NCPC - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. Recurso Provido.” (TJMT. N.U 1023851-86.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023, DJe 19/04/2023) (g.n.)

Destarte, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam,
a elaboração de Exceção de Pré-Executividade pelo advogado logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo
, entendo que o montante dos honorários advocatícios devem ser fixados no
mínimo legal
,
com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor da dívida executada (R$ 940.044,72 - superior a 200 e até 2.000 salários-mínimos), nos termos do art. 85, §§2º e §3º, I e II, do CPC,
observado o devido escalonamento, conforme o §5º do mesmo dispositivo legal,
percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação
, reduzindo-os pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC
.

No caso, o proveito econômico obtido pela parte vencedora corresponde ao valor originário da
dívida executada constante nas CDA’s, sujeitando-se aos honorários à forma prevista no art. 85, §§2º e 3º, I e II, do CPC,
observado o devido escalonamento, conforme o § 5º do mesmo dispositivo legal,
levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito e os limites legais impostos.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para declarar de ofício a ilegitimidade dos sócios
Gelso Valdir Rheinheimer
e
Humberto José Parusolo Ceretta
e, via de consequência, acrescentar à sentença do juízo singular a condenação do
ESTADO
ao pagamento de honorários de sucumbência, que devem incidir sobre o proveito econômico.

De consequência,
fixo os honorários em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos e em
8% (oito por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico, o qual deverá ser objeto de correção monetária a partir desta decisão, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado (art. 85, §§ 4º, I e IV, do CPC)
, sobre os quais deverá incidir ainda a
redução pela metade
prevista no art. 90, §4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023